Tribunal: STF
Processo: RE 1344843
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CFEM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS. LEIS N. 7.990/89 E N. 8 001/90 E DECRETO N. 01/91. CRÉDITOS PATRIMONIAIS. DECADÊNCIA. LEI N. 9.636/99. INSTRUÇÃO NOMATIVA N. 06/2000, EXPEDIDA PELO DNPM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA). 1. Os créditos relativos à CFEM cobrados às empresas impetrantes em setembro de 2005 dizem respeito a recolhimento a menor no período compreendido entre janeiro de 1991 a fevereiro de 2005. 2. Trata-se de créditos patrimoniais da União em decorrência da utilização, pelo particular, de bem público federal (recursos minerais - art. 20, inciso IX, da Constituição Federal). 3. Anteriormente as leis especiais que passaram a tratar do assunto, a decadência do crédito patrimonial era regida pelo antigo Código Civil (de 1916), que previa o prazo decadencial de vinte anos. 4. A Lei nº 9636/98 dispôs sobre o prazo de prescrição dos créditos patrimoniais em seu art. 47. Com o advento da Lei nº 9.821/99, que introduziu alteração ao mencionado artigo, ficou estabelecido o prazo decadencial de cinco anos para a constituição dos créditos patrimoniais da União. Empós, a Lei n° 10.852/04, que vigora nos dias atuais, modificou referido prazo decadencial para dez anos. 5. Inocorrência da decadência tendo em vista que os créditos não foram atingidos pela decadência ao longo do tempo e das legislações que sobrevinham. 6. No que tange à possibilidade de dedução das despesas incorridas com o transporte e o seguro durante a fase da lavra, os Apelantes argúem que a Instrução Normativa/DNPM n° 06/2000 efetivou restrições ás deduções para a obtenção da base de cálculo, não previstas na lei de regência. 7. Argumento improvido uma vez que inexiste incompatibilidade da referida Instrução Normativa com os dispositivos legais que regem a matéria, que adotaram como base de cálculo o faturamento liquido correspondente às receitas de venda do produto mineral. Precedente do STJ: REsp n° 756.530. 8. Alegada restrição às deduções dos tributos incidentes sobre a comercialização do produto mineral que não restou comprovada, assim como a abusividade da aplicação das penalidades previstas na Instrução Normativa/DNPM n° 08/2000 e Portaria/DNPM n° 439/09. Pedidos genéricos não admitidos no ordenamento jurídico pátrio. Apelação improvida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, II; 37, caput da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A discussão cinge-se, basicamente, a três pontos: a) a possibilidade de dedução das despesas incorridas com o transporte e o seguro durante a fase da lavra; b) a possibilidade de deduções de todos os tributos incidentes na fase de comercialização; c) as penalidades impostas ao arrepio da lei. Analisarei as questões na ordem em que foram postas nas razões recursais. No que tange à possibilidade de dedução das despesas incorridas com o transporte e o seguro durante a fase da lavra, os Apelantes argúem que a Instrução Normativa n° 06/2000 efetivou restrições às deduções a serem efetuadas para a obtenção da base de cálculo da CFEM; restrições tais que não estariam previstas na lei de regência. Vejamos a dicção do vergastado ato normativo:
    (...)
    Sobre esse conflito de interesses compartilho do entendimento emanado pelo Ministro Teori Albino Zavascki, no julgamento do REsp n° 756.530, DJ 21/06/2007, que permito-me realizar a transcrição:
    (...)
    Pactuo desse entendimento sem reserva ou reproche, motivo pelo qual o adoto como razão de decidir. Infere-se dos dispositivos legais adrede transcritos que a base de cálculo da CFEM é o faturamento líquido, conceituado como "o total das receitas de vendas, excluídos os tributos incidentes sobre a comercialização do produto minerar. Os Impetrantes afirmam que a Instrução Normativa n° 06/2000, incorreu em ilegalidade ao estabelecer, em seu art. 1°, que os tributos que poderiam ser abatidos seriam o ICMS, o I0F, o PIS e a COFINS. Ocorreu que não se comprovou que algum outro tributo, que porventura tenha incidido sobre a comercialização dos produtos minerais, deixou de ser descontado. O simples pedido de dedução de "todos os tributos incidentes na comercialização do produto mineral", constitui pedido genérico, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Vislumbro que o pleito de decretação de ilegalidade da referida Instrução Normativa, sem se especificar qual exação, "in concreto", foi obstaculizada, configura impetração contra lei em tese, o que também é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Tenho que o mesmo raciocínio deve ser empregado para a irresignação no tocante às penalidades previstas na Instrução Normativa/DNPM n° 08/2000 e Portaria/DNPM n° 439/09, que foram atacadas de maneira genérica sem se demonstrar, mediante prova pré -constituída, que se sofreu, ou se está na iminência de sofrer, ato abusivo e ilegal relativo a tais penalidades.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente